Tribunal: TJBA
Processo: 8005591-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005591-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: IVONETE SOUZA DAMASCENO

Advogado(s):TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS, ANTONIO EURICO GUIMARAES REIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C REEMBOLSO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EMPRESARIAL. NUCLEO FAMILIAR. 3 PESSOAS.
FALSO COLETIVO. CARACTERIZADO.
REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAUDE S/A contra sentença que, em ação revisional de contrato de plano de saúde c/c reembolso e indenização por danos morais, (i) reconheceu o caráter de "falso coletivo" do contrato de plano de saúde formalmente empresarial (com 3 beneficiários da mesma família); (ii) rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial; (iii) acolheu a prejudicial de prescrição trienal para a restituição de valores; (iv) declarou abusivos os reajustes anuais aplicados, determinando sua substituição pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares; e (v) condenou a ré à restituição dos valores pagos a maior, de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir de então, com atualização monetária e juros.

II. Questão em discussão:

As questões controversas sob julgamento incluem a legitimidade ativa da beneficiária para pleitear a revisão do contrato; a aplicação do prazo prescricional para as pretensões de revisão e restituição de valores; a correta qualificação do contrato de plano de saúde como "falso coletivo" ou coletivo empresarial legítimo; a legalidade e razoabilidade dos reajustes anuais aplicados com base em Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH) e sinistralidade; e o cabimento e a forma da restituição dos valores pagos a maior.

I
II. Razões de decidir:

A beneficiária de um plano de saúde coletivo, sendo a destinatária final do serviço, possui plena legitimidade para buscar a tutela jurisdicional que lhe garanta a observância de seus direitos contratuais e consumeristas, conforme o Art. 436 do Código Civil. A pretensão de revisão de cláusulas contratuais submete-se ao prazo prescricional decenal do Art. 205 do Código Civil, enquanto a pretensão de restituição de valores, decorrente da declaração de nulidade de reajustes abusivos, sujeita-se ao prazo trienal do Art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, como consolidado no Tema Repetitivo 610 do Superior Tribunal de Justiça. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato em exame, formalmente coletivo empresarial, com um núcleo familiar de três vidas, caracteriza-se como um "falso coletivo", desvirtuando a finalidade da modalidade contratual coletiva, o que justifica a equiparação às normas aplicáveis aos planos individuais/familiares, inclusive no tocante aos reajustes, nos termos do Art. 32 da Resolução Normativa 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A operadora não logrou êxito em demonstrar a correlação e a justificativa técnica e atuarial dos reajustes aplicados à apólice da apelada de forma transparente e específica, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Art. 422 do Código Civil, tornando-os abusivos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1876451/SP e AgInt no AREsp n. 1.430.929/SP) e do próprio Tribunal de Justiça da Bahia (APL: 8027077-63.2019.8.05.0001) corroboram o entendimento de que contratos com número ínfimo de participantes da mesma família devem ser tratados como planos individuais ou familiares. A ausência de comprovação idônea da base de cálculo dos reajustes de VCMH e sinistralidade, específicos para o grupo contratado, implica a substituição dos índices aplicados pelos percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos individuais/familiares. A restituição dos valores pagos a maior é medida de rigor para reestabelecer o equilíbrio contratual, devendo seguir os termos da sentença, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento:
"1. A beneficiária de plano de saúde coletivo, na qualidade de destinatária final, possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais e reajustes. 2. A pretensão de revisão de cláusulas de plano de saúde possui prazo prescricional decenal, e a de restituição de valores pagos a maior, trienal. 3. Contratos de plano de saúde formalmente coletivos, mas destinados a número ínfimo de beneficiários da mesma família (inferior a 30), caracterizam-se como 'falsos coletivos', sujeitando-se aos índices de reajuste da Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais e às normas do Código de Defesa do Consumidor, com restituição dos valores pagos a maior, na forma definida na decisão de primeiro grau. 4. A operadora de plano de saúde tem o ônus de demonstrar a base técnica e atuarial dos reajustes aplicados, de forma clara e transparente, sob pena de serem considerados abusivos e substituídos por índices oficiais aplicáveis à modalidade individual/familiar."

Dispositivos legais relevantes:
CDC: arts. 2º, 3º, 6º, IV, e 51, IV; CC/2002: art. 206, § 3º, V; Resoluções ANS 195/2009 e 309/2012.

Jurisprudência citada:
STJ: AgInt no REsp 1.876.451/SP (4ª Turma); TJ-BA: Apelação 8027077-63.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº

8005591-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes recorrente
BRADESCO SAUDE S/A
e recorrida
IVONETE SOUZA DAMASCENO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07